Tribunal: TJBA
Processo: 0539296-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539296-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS DA GLORIA BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ACIONADA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se há abusividade na contratação que, segundo a acionante, fixou juros remuneratórios em 648,37% ao ano e 17,99% ao mês.

2. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

3. Embora não exista limitador legal para taxa de juros remuneratórios, conforme julgado representativo de controvérsia supracitado, bem como teor da Súmula 596 do STF, constata-se a abusividade excessiva adotando-se como parâmetro a taxa de mercado à época da celebração do contrato.

4. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo”, séries 22022 e 25477, na data da celebração da avença em discussão (23/09/2016) é de 491,25% ao ano e 15,96% ao mês, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 648,37% ao ano e 17,99% ao mês, consoante fatura colacionado aos autos pelo apelado.

5. Logo, em relação aos juros remuneratórios no caso destes autos, a taxa contratada é substancialmente maior que a praticada pelo mercado, havendo, portanto, nítida abusividade, razão pela qual merece adequação, conforme fora determinado neste voto.

6. Em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, verificada a cobrança de encargos abusivos para o período da normalidade contratual, fica descaracterizada a mora, restando incabível a cobrança de encargos moratórios;

7. No presente caso, inexiste prova inequívoca da má-fé ou dolo por parte da instituição financeira, não restando caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Assim, no que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a restituição do indébito na forma simples, atualizado desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além de correção monetária, pelo INPC, a partir do efetivo pagamento indevido realizado pelo autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8087852-10.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ELIAS DA GLORIA BATISTA
, e, como Apelado,
HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.